Tribunal: TJMT
Processo: 1024217-09.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024217-09.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMEN LUCIA CAMARGO TANAKA - CPF: 352.361.321-34 (APELADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
VIA INTERNET BANKING
– SERVIÇO NÃO CONTRATADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
FORTUITO INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

A multa cominatória fixada como meio de compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, no prazo estipulado, não faz coisa julgada material, podendo ser revista, de ofício, pelo juiz, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, razão pela qual a medida deve ser mantida, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024217-09.2020.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

CARMEN LUCIA CAMARGO TANAKA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valor Debitado Indevidamente e Indenização por Dano Moral no 1024217-09.2020.8.11.0002
,
ajuizada por
CARMEN LUCIA CAMARGO TANAKA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos inerentes às movimentações bancárias ocorrida no dia 06/08/2020, e por consequência, condenar a requerida a restituir, de forma simples, os valores cobrados indevidamente, corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; além do pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir do arbitramento, acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, confirmou a tutela de urgência deferida anteriormente, que determinou a suspensão dos descontos do empréstimo não contratado, mediante o depósito do saldo remanescente referente ao empréstimo realizado em sua conta corrente, no valor de R$ 21.123,19 (vinte e um mil, cento e vinte e três reais e dezenove centavos).

Ao final, condenou o requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em sede de embargos de declaração, reconheceu a contradição, no que diz respeito ao descumprimento da tutela de urgência, de modo que sanou o vício, para reconhecer que houve violação ao cumprimento da medida, ressaltando, que a execução da multa deverá ser interposta no momento do cumprimento da sentença, respeitando os limites fixados na decisão liminar.

O apelante, em suas razões recursais pugna preliminarmente, pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo.

No mérito, defende que não praticou qualquer ato ilícito nem ocorreu defeito na prestação de serviços que possam ensejar a responsabilização por danos morais.

Ressalta que o Banco do Brasil sempre adotou políticas de detecção de fraude ensinando seus clientes a não aceitar ajuda de estranhos, não fornecer suas senhas (nem mesmo a funcionários do banco) e nunca entregar cartão a terceiros, de modo que entende impossível atribuir ao banco requerido a responsabilidade por fato gerado por terceiro e com culpa da parte Requerente.

Explica que a recorrida, não observou regras básicas e essências referentes à segurança de suas credenciais, uma vez que encaminhou a terceiros, as fotografias das telas do terminal de autoatendimento, conduta que é absolutamente vedada.

Menciona que o banco não solicita ao cliente que fotografe ou mostre o QR CODE de liberação do dispositivo no terminal, ressaltando, ainda que no próprio terminal existe escrito essa ressalva.

Menciona que não houve quaisquer falhas ou irregularidades praticadas pelo banco, de modo que o contrato firmado entre as partes totalmente valido, pois dentro das normas regulamentadoras, além da apresentação de todos os documentos pessoais, inclusive, com informações do benefício previdenciário da parte autora.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da excludente da responsabilidade civil, haja vista que tanto o banco, quando a autora foram vítimas de estelionato perpetrado por terceiros.

Ainda, requer que a indenização por danos morais seja reduzida para 1 (um) salário mínimo.

Forte nesses argumentos, pugna para que o recurso seja provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, ou que a indenização por danos morais seja reduzida (id. 112938568).

Posteriormente, abriu-se prazo para aditamento das razões recursais, haja vista o acolhimento dos aclaratórios.

No que diz respeito à multa
astreinte
, argumentou que cumpriu a determinação em 6 (seis) dias após sua intimação e, comprovou nos autos a exclusão do desconto em 24/09/2020. Ressalta que não foi fixado prazo para o cumprimento do
decisum
, razão pela qual entende incabível a aplicação da referida multa.

Por outro lado, sustenta que a multa extrapola, e muito, os limites do proporcional e do razoável, razão pela qual almeja sua exclusão (id. 121656039)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso informando que o objeto da presente lide, trata de cobrança indevida de empréstimo consignado realizado por terceiros, de forma fraudulenta.

Diante disso, defende que toda e qualquer cobrança a título do referido empréstimo consignado deveria estar suspensa por determinação judicial, no entanto, informa que foram efetuados os descontos de sua folha de pagamento e ainda posteriormente, teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes.

Esclarece que jamais compartilhou sua senha, fotografias ou imagens das telas do terminal de autoatendimento, no entanto, recebeu ligação telefônica do próprio apelante,

orientando nos procedimentos a serem realizados no caixa de auto atendimento, razão pela qual não há falar em culpa de terceiro.

Assim, concluí que o empréstimo foi realizado mediante fraude, devendo, portanto, ser mantida a sentença em todos os seus termos (Id. 121656043).

O preparo foi recolhido (Id. 112938573).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia a verificar se o empréstimo bancário foi ou não realizado mediante fraude, e se tal situação enseja a indenização por danos morais, arbitradas no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

D
a detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora é correntista do banco-requerido, por meio da agência 2373-6, conta corrente 12260-2, contudo, em 05/08/2020 recebeu uma mensagem (SMS) informando que o dispositivo telefônico (65) 9.9971-2255 expirou e que para evitar bloqueio deveria acessar o link inserido na mensagem.

Extrai-se que diante do cenário instaurado em razão da Pandemia, a autora ficou com receio de perder o acesso bancário pelo aplicativo e acessou a mensagem enviada, mas sem êxito e posteriormente recebeu uma ligação do banco requerido informando-a de que deveria comparecer à agência bancária diante da dificuldade de acesso na mensagem.

Ato contínuo, informa que no dia 06/08/2000 dirigiu-se a agência bancária localizada na Avenida Filinto Muller, em Várzea Grande e, tão logo adentrou no estabelecimento bancário, recebeu uma ligação pelo número 4004-4001 orientando de como proceder junto ao caixa eletrônico.

Relatou que no dia 11/08/2020 verificou no extrato da conta bancária e percebeu que havia 01 (um) empréstimo consignado no valor de R$ 81.912,00, bem como 02 (duas) transferências
on line
para conta bancária de Sidnei S. Oliveira Santos, no valor de R$1.250,00 e R$2.540,00 e 14 (catorze) pagamentos de impostos no total de R$56.998,81, sendo todas as transações da data de 06/08/2020.

Discorreu que entrou em contato telefônico com a gerente do banco e foi orientada a realizar um boletim de ocorrência, mas, paralelo a isso, protocolou junto ao Banco do Brasil pedido de cancelamento das operações bancárias, pois acredita que foi vítima de fraude em que funcionários do Banco transmitiram dados a terceiros.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelante, ao apresentar defesa escrita e razões recursais, defende que inexistiu falha na prestação de serviço já que a autora forneceu todos os acessos aos fraudadores, facilitando, na execução das operações.

No entanto, ao que se infere dos autos, as transações contestadas pela consumidora foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual do banco apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, através de seu site, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Portanto, aplica-se a Súmula 479, STJ, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

É certo que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

No caso dos autos, a apelada não entregou seu cartão a um terceiro falsário, mas, foi induzida a erro nas dependências da instituição bancária quando utilizava o caixa eletrônico de autoatendimento, ocasião em que, mediante fraude, a autora foi levada a liberar o celular espúrio.

Evidencia-se que no dia 06/08/2020, em um curtíssimo espaço de tempo, foram realizadas 24 operações na conta bancária da apelada, das mais diversas modalidades, sendo eles: 01 empréstimo, 04 transferências a terceiros, 04 compras no cartão, 14 pagamentos de impostos de outro Estado de Federação e 01 aplicação, não se afigurando crível que o sistema de segurança do banco apelante não fosse capaz de detectar anormalidade.

Neste trilhar, o estabelecimento bancário é responsável por qualquer ato culposo ou doloso na execução dos contratos firmados com seus clientes, mormente quando evidenciada a falta de cautela ao permitir que terceiros acessem, via sistema de internet banking, a conta corrente de seus clientes, realizando transações bancárias não autorizadas.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do apelante ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta corrente da parte autora, sem solução administrativa para o imbróglio.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING - FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO
(SÚMULA 479 DO STJ)- DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa”.
(TJ-MT 10061158420188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DÉBITOS EM CONTA POUPANÇA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NO ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO EM COERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia ao banco comprovar a prática ou participação do autor em conduta ilícita, como fraude bancária. Incumbe às instituições financeiras a apresentação de provas sobre a origem de contratos, ou provas de que as

foram realizadas pela outra parte ou com sua autorização/ciência, porquanto respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O valor dos danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção”.
(N.U 0007502-47.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 24/01/2020).

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, restando, portanto, a fixação do quantum indenizatório.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável e proporcional.

Quanto ao dano material, entendo também que deve ser mantida a sua restituição, na forma simples, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido. Confira-se:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO - SÚMULA 54, DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude impõe o dever se indenizar.
A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ”.
(N.U 1004724-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Por fim, no que concerne a fixação de multa astreinte, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado (
R$500,00)) até o limite de 30 dias multa
, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ademais, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –- IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação
. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária."
(TJ-MT 10175403220218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A
aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício
. Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé”.
(TJ-MT 10004463720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

No mais, dada a notícia de inclusão de negativação do nome da autora, nos órgãos de restrição ao crédito, por empréstimo/dívida declarada inexistente, determino a respectiva exclusão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitado a 60 (sessenta) dias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022